Tribunal: TJSP
Processo: 1021989-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021989-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HIKARI DO
BRASIL EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EIRELLI, é apelada REDECARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021989-75.2019.8.26.0100 - Voto no 37802 - Talita/Paola
2
VOTO No: 37802
APEL.No: 1021989-75.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : HIKARI DO BRASIL EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EIRELLI
APDO. : REDECARD S/A
*Indenização – Prestação de serviços – Requerida não
cumpriu
o
objeto
do
pactuado
–
Todavia,
o
descumprimento
contratual
caracteriza
mero
aborrecimento
–
Dano
moral
não
evidenciado
e
corretamente afastado pelo juiz a quo – Recurso improvido.
*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 81/83, que
julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano material e
moral intentada por HIKARI DO BRASIL EQUIPAMENTOS E
MÁQUINAS EIRELLI contra REDECARD S/A.
A autora recorre insistindo na existência de dano moral, que
está caracterizado pela simples constatação do ato ilícito residente na
inexecução do serviço contratado, que refletiu na ausência de recursos para
o pagamento dos funcionários da empresa e de despesas fixas, tendo que se
socorrer de empréstimos de parentes. Busca a reforma parcial do decisum.
Sem contrariedade, subiram os autos.
Esse é o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se de ação de indenização por dano moral na qual o
autor aduz que contratou os serviços da requerida e que estes não foram
prestados a contento, eis que uma venda por ela realizada de R$ 8.685,00
não lhe foi repassada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021989-75.2019.8.26.0100 - Voto no 37802 - Talita/Paola
3
Analisando o que consta dos autos, resta claro que o dano
moral não restou configurado. O evento narrado configurou mero
aborrecimento, e não foi capaz de causar dor psicológica tão intensa a
ponto de configurar dano moral, que foi corretamente afastado na r.
sentença, valendo reprisar: “(...) Pela inteligência do artigo 52 do Código
Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos
direitos da personalidade”. Nesta quadra, para aferir a ocorrência de
dano moral é necessário que o contexto fático aponte para ofensa à honra
objetiva.
Desta arte, verifica-se nos autos a ausência de quaisquer
indícios de ofensa à honra da autora.
O inadimplemento do contrato em questão gerou tão somente
dano patrimonial, que conforme declarado na petição inicial totaliza o
valor de R$ 8.685,00 (oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais.”
Desta forma, não evidenciado o dano moral, a r. sentença a
quo merece ser mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, sem a
majoração da verba honorária recursal ante a ausência de contrariedade.
SOUZA LOPES
Relator